Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-32.2016.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-32.2016.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE NUNES NASCIMENTO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA

Advogado(s)
:
SECY JOIRA RAMOS DE OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PERCENTUAL ACUMULADO. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS
NAS DEMAIS VERBAS. REFORMA DA SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais e de indenização por danos morais.

2. A apelante, ocupante do cargo de professora, requer o reconhecimento do direito ao acúmulo dos percentuais de progressão funcional (Nível I e Nível II), totalizando 30% de acréscimo sobre o vencimento básico, com a condenação do ente público ao pagamento dos reflexos financeiros suprimidos pela criação de rubrica isolada em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os percentuais de progressão funcional previstos no art. 27 da Lei Municipal nº 517/2011 possuem natureza cumulativa; (
ii
) determinar se o adicional de titulação deve integrar o vencimento básico para fins de cálculo dos reflexos sobre as demais vantagens
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 517/2011 estabelece uma estrutura de carreira escalonada, prevendo acréscimos de 15% para a graduação (Nível I) e adicionais 15% para a pós-graduação (Nível II), calculados sobre o salário referência.

5. A interpretação lógica do Plano de Carreira impõe a cumulatividade dos percentuais, resultando em um incremento total de 30% para os servidores qualificados com pós-graduação, sob pena de esvaziamento do estímulo à especialização acadêmica.

6. A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais mediante a apresentação de certificado de pós-graduação lato sensu (ID 104533399).

7. A conduta da Administração de destacar o percentual de 15% em rubrica autônoma ("TIT.
PÓS GRADUAÇÃO
") reduziu artificialmente o vencimento básico da servidora, impedindo a correta incidência do efeito cascata sobre gratificações e adicionais calculados sobre a base salarial, como o adicional por tempo de serviço.

8. O fracionamento das rubricas remuneratórias configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à estrutura jurídica da carreira pública, ensejando o dever de recomposição das diferenças e reflexos retroativos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e provido.

Tese
de julgamento:
a)
Os percentuais de progressão funcional por titulação previstos em lei de carreira do magistério municipal possuem natureza cumulativa e devem integrar o vencimento básico do servidor para todos os fins legais, servindo de base de cálculo para as demais vantagens remuneratórias
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8000173-32.2016.8.05.0091
, em que figura como apelante
ELIZETE NUNES NASCIMENTO TEIXEIRA
e, como parte apelada, o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça